Tribunal: TJSP
Processo: 2045547-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exoneração
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de Sentença. Justiça gratuita revogada. Não comprovação da hipótese de necessidade. Declaração que não basta por si só. Elementos do processo que não corroboram a alegação de hipossuficiência para as custas do processo. Decisão mantida. Recurso não provido, com determinação.